Tribunal: TJPA
Processo: 0009302-33.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009302-33.1998.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEIA BRILHANTE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1)

A sigla IASEP e a denominação da autarquia como Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará nasceu através da Lei 7.290/2009. A norma de 2009 estabeleceu a nova sigla e promoveu a reestruturação organizacional do IASEP,
cabendo-lhe, tão somente, a gestão ao Plano de Assistência ao Servidor Público e não dos assuntos de natureza previdenciária que, no momento da impetração do Mandado de Segurança, isto é, no ano de 1998, cabia ao IPASEP – Instituto de Previdência e Assistência do Estado do Pará.

2)

Assim, da leitura dos autos resta claro que o objetivo do Magistrado era direcionar a sentença ao Presidente do Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado do Pará – IPASEP, posto que é a autoridade impetrada, a qual participou do contraditório, e não ao Presidente do Instituto de Assistência de Servidores do Estado do Pará – IASEP, como, por equívoco, o fez.

3)

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Assistência de Servidores do Estado do Pará - IASEP, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Cleia Brilhante Ferreira contra ato do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP, concedeu-lhe a segurança, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando os efeitos da liminar e determinando ao impetrado que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela Impetrante, passando a pagar-lhe o valor correspondente à integralidade da remuneração de seu filho falecido, bem como reajustando-a na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos militares em atividade (paridade), eis que demonstrado o direito líquido e certo, com fulcro no Art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o Impetrado ainda ao pagamento das diferenças retroativas da pensão, a contar da data do ajuizamento do mandamus, com fulcro no art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/2009, acrescidos de juros moratórios além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do Art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme RE Nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 29.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos temos do Art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15, e sem custas pelo autor eis que deferida a gratuidade da Justiça à Impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do Art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Em sendo caso de Reexame Necessário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado, do contrário, transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Desentranhem-se os documentos, caso requerido.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai que a Sra. Cleia Brilhante Ferreira, pensionista do ex-segurado Ronaldo Ferreira de Alencar do Instituto de Previdência e Assistência do Estado do Pará - IPASEP, falecido em 02 de março de 1996.

Informa a autora que vem recebendo o benefício previdenciário em valor abaixo do que é pago aos demais beneficiários e servidores, em franco desrespeito da isonomia assegurada pela Constituição Federal entre servidores, sejam eles ativos, inativos ou pensionistas.

Assim, requereu a concessão de liminar e, após, em definitivo, para que perceba o valor da pensão por morte em sua integralidade e de forma isonômica aos servidores da ativa, o que restou concedido liminarmente pelo Juízo do feito. (Id nº 4561972 – fls. 1).

A autoridade dita coatora, Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP – apresentou informações (Id nº 4561975 – fls. 1/4).

Ao sentenciar, o Juízo de origem concedeu a segurança e determinou ao impetrado que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela impetrante, passando a pagar-lhe montante correspondente a integralidade da remuneração do filho falecido (Id nº 4561984 – fls. 1/8).

No entanto, direcionou a decisão ao Presidente do Instituto de Assistência de Servidores do Estado do Pará – IASEP.

Irresignado, o IASEP interpôs recurso de apelação (Id nº 4561988 – fls. 1/3), alegando ilegitimidade passiva, argumentando que é autarquia a qual cabe a gestão do Plano de Assistência do Servidor Público, e que, portanto, não possui competência para gerir os benefícios previdenciários do Estado, cabendo tal função, desde o ano 2003, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Ao final, postulou a procedência do recurso para que seja determinada sua exclusão da lide, devendo o IGEPREV responder pela demanda.

Certificada a não apresentação de contrarrazões. (ID 4561990 – fls. 1)

Instado, em parecer de ID 4872477 – fls. 1/4 o MP opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o apelo.

Cinge a controvérsia do recurso em analisar a sentença que, direcionando a decisão ao Presidente do Instituto de Assistência de Servidores do Estado do Pará – IASEP, determinou que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela impetrante, passando a pagar-lhe montante correspondente a integralidade da remuneração do filho falecido.

Entendo assistir razão ao recorrente, senão vejamos.

O antigo Montepio dos Funcionários do Estado do Pará, criado pela Lei Estadual 414/1896, era responsável pela gestão da previdência e assistência dos servidores públicos do Pará, o qual, em 1970, por força do Decreto Lei nº 183/70 passou a ser denominado IPASEP, assumindo as
funções de assistência previdenciária, imobiliária, financeira e de saúde.

O desmembramento das funções de previdência e assistência aconteceu em 2003, com o advento da Lei Complementar 44/2003.

A sigla IASEP e a denominação da autarquia como Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará nasceu através da Lei 7.290/2009. A norma de 2009 estabeleceu a nova sigla e promoveu a reestruturação organizacional do IASEP,
cabendo-lhe, tão somente, a gestão ao Plano de Assistência ao Servidor Público e não dos assuntos de natureza previdenciária que, no momento da impetração do Mandado de Segurança, isto é, no ano de 1998, cabia ao IPASEP – Instituto de Previdência e Assistência do Estado do Pará.

Assim, da leitura dos autos resta claro que o objetivo do Magistrado era direcionar a sentença ao Presidente do Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado do Pará – IPASEP, posto que é a autoridade impetrada, a qual participou do contraditório, e não ao Presidente do Instituto de Assistência de Servidores do Estado do Pará – IASEP, como, por equívoco, o fez.

Entretanto, é público e notório que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV foi criado pela Lei Complementar n° 044, de 23 de janeiro de 2003, a qual alterou alguns dispositivos da Lei Complementar n° 039/2002, cabendo ao referido Instituto a gestão de benefícios previdenciários, função que, como dito, cabia ao IPASEP, antes do órgão ser extinto.

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

De igual modo, dispõe o art. 1º da Lei Estadual n.º 6.564/2003, que estrutura a referida autarquia previdenciária, a saber:

Art. 1º O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará.

Assim, considerando que a impetrante busca o pagamento integral de pensão por morte de ex-segurado, é certo que a sentença prolatada em 27.06.2018 deveria ter sido direcionada ao IGEPREV.

Dessa forma, conforme dito alhures, entendo que assiste razão ao apelante, pelo que CONHEÇO do recurso E DOU-LHE PROVIMENTO, devendo a decisão ser reformada para excluir a condenação do IASEP, bem como para incluir o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV no polo passivo da demanda.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023